Tribunal: TJES
Processo: 0001242-10.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-10.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME VELOSO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISS
ÕES
NÃO VERIFICADA
S
.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao improvimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida.

2. As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001242-10.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME VELOSO DE OLIVEIRA, RICARDO BUENO NEVES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos por

RICARDO BUENO NEVES FILHO
,
em face do v. Acórdão Id. 5030898, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa

A defesa sustenta (id 5183317), em síntese, que não houve o enfrentamento da tese de afastamento das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, além de questionar a adoção da fração de aumento, para cada vetor negativo, acima de 1/6 (um sexto).

Alega, ainda, que o acórdão é omisso pois a reincidência não pode ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, já que foi aplicada como “antecedentes”, na primeira fase, além de apontar o aludido vício, quanto a aplicação da causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA:APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. AUMENTO DE UM ANO DE PENA POR VETOR NEGATIVO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. O ingresso dos policiais militares, na residência, decorre de uma ação legítima, já que foram previamente informados, de que o imóvel seria utilizado para o corte e embalo de drogas, sendo certo que, ao chegarem ao local e, após se identificarem, foram efetuados disparos de arma de fogo, em direção à guarnição, configurando a situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Comprovada a autoria, pelos depoimentos dos policiais, e a materialidade do crime de tráfico de drogas, diante do Auto de Apreensão, Auto de constatação de substância entorpecente, Laudo de Exame de eficiência de arma de fogo e material e Laudo de Exame Químico, inviável o pleito absolutório.

3. As penas-base foram fixadas acima dos patamares mínimos, mediante fundamentação concreta e idônea, de maneira razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução.

4. O acréscimo de 01 (um) ano, aplicado pelo Magistrado, está dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, pois compreendido entre 1/6 (um sexto) da mínima e, 1 /8 (um oitavo), do intervalo de condenação, descrito no preceito secundário do delito. Precedentes.

5. Procede a incidência da majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os acusados, na prática delitiva, fizeram uso de arma de fogo, inclusive com disparo em direção aos policiais militares. Precedentes.

6. Inviável o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, já que confirmada a culpabilidade do réu, além de ter permanecido custodiado, durante toda a instrução criminal. Precedentes.

7. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0001242-10.2021.8.08.0050, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 24/05/2023).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao improvimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa.

Em relação a alegação de omissão, quanto ao enfrentamento da tese objetivando o afastamento da negativação das balizas “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, registro que o voto condutor do acórdão, expressamente, reconheceu como correta a sua desvalorização, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do embargante, e o maior desvalor do ilícito praticado.

Quanto a suposta omissão, envolvendo a adoção da fração de aumento, para cada vetor negativo, acima de 1/6 (um sexto), verifico que houve a análise do tema, tanto é que consta no acórdão que
“o acréscimo de 01 (um) ano, aplicado pelo Magistrado, está dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, pois compreendido entre 1/6 (um sexto) da mínima e, 1/8 (um oitavo), do intervalo de condenação, descrito no preceito secundário do delito.”

De igual modo, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado, em relação ao reconhecimento da reincidência, uma vez que o embargante possui duas condenações anteriores, pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, sendo possível a utilização de uma delas, para negativar o vetor “antecedentes”, na primeira fase, e outra para reconhecer a aludida agravante de pena, na fase intermediária.

Em relação a suposta omissão, quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), tenho que a alegação não prospera, uma vez que consta no acórdão, de forma expressa, que a incidência da majorante está justificada, tendo em vista que os acusados efetuaram disparos de arma de fogo, em direção aos policiais militares.

Desse modo, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 5279160)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.